Tribunal: TJES
Processo: 0000848-64.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000848-64.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAMELA LOUZADA PALMIERI ALPOIM LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE
RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse em cargo público de candidata aprovada em cadastro de reserva.

2)
A recorrente alega, preliminarmente, (i) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e (ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica, para, no mérito, sustentar a preterição arbitrária em razão da contratação de servidores temporários para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento da produção de provas, configura cerceamento de defesa; (ii) se a sentença é nula por supostamente não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada; (iii) se a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso, caracteriza preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas são suficientes para formar o convencimento do juiz, destinatário final da prova, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada.

5)
Não subsiste nulidade na sentença quando possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial e a relação com a causa decidida. Preliminar rejeitada.

6)
O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ou para cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

7)
A contratação temporária de servidores para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada, pois não se confunde com a existência de cargos efetivos vagos a serem providos, cujo preenchimento se insere na esfera de discricionariedade da Administração.

8)
Uma vez expirado o prazo de validade do concurso público, cessa a eficácia jurídica, não havendo direito à nomeação para vagas que surjam posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária de servidores para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público não configura preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em cadastro de reserva, por não se confundir com o provimento de cargo efetivo.

2. Expirado o prazo de validade do concurso, cessa a eficácia jurídica do certame, inexistindo direito à nomeação para vagas surgidas em momento posterior.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 63.496/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no RMS n. 73.269/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade para, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, porquanto indeferido requerimento de produção de prova e julgada antecipadamente a lide.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, ao passo que o art. 370 do CPC determina que caberá ao juiz a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, a saber:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado
” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 20/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000838-31.2018.8.08.0060 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).
[...] (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0015334-09.2015.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

Do exposto, estando devidamente fundamentada a sentença, com esteio em elementos probatórios contundentes,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente suscita a nulidade da sentença, com base em suposta ausência de fundamentação do
decisum
, circunstância que implica violação ao inciso IX do art. 93 da CF/88 e ao art. 489 do CPC.

Entretanto, é assente o entendimento de que a mera insatisfação da parte não conduz à nulidade do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando devidamente analisadas as questões de fato e de direito, com a indicação pormenorizada dos motivos que se prestam a confirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade da sentença hostilizada.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”
1
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada em cadastro de reserva em concurso público para o cargo de Professor MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental, ante a alegação de preterição arbitrária e imotivada por parte do Município de Presidente Kennedy.

De início, cumpre assentar que a aprovação de candidato em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ou para formação de cadastro de reserva, gera, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

A recorrente fora aprovada na 21ª colocação em certame que previa 9 (nove) vagas para ampla concorrência, integrando, assim, o cadastro de reserva.

A convolação da expectativa em direito subjetivo à nomeação exige a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não se vislumbra na hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, já pacificou que “
o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração
.” (AgInt no RMS n. 63.496/RS).

A alegação de que as contratações temporárias para o mesmo cargo durante a validade do certame configurariam a preterição não se sustenta.

Tais contratações tendem a suprir necessidades transitórias e de excepcional interesse público, com o escopo de evitar a interrupção de serviço essencial, não se confundindo com a existência de cargos efetivos vagos a serem providos.

Com efeito, insere-se o preenchimento no âmbito do poder discricionário da Administração, que avalia a conveniência e a oportunidade para tanto.

Nesse sentido já decidiu deste Sodalício ao apreciar demanda que tratava do mesmo concurso público para professor deflagrado pelo município de Presidente Kennedy:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – DESIGNAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O município de Presidente Kennedy deflagrou concurso público visando o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a Secretaria Municipal de Educação, sendo oferecidas 10 (dez) vagas para o cargo de professor MAMPA – séries iniciais do ensino fundamental. A autora restou classificada na octogésima primeira posição, ou seja, no cadastro de reserva . 2. “O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.” (AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.). 3. Não obstante a impetrante apontar a existência de cargos vagos previstos em lei, o seu preenchimento insere-se no âmbito discricionário da administração, mediante juízo de conveniência e oportunidade . 4. A mera contratação temporária de servidores não é capaz de revelar o alegado direito líquido e certo, porquanto visa a suprir vagas temporárias na rede municipal de ensino, sendo as admissões realizadas de acordo com as necessidades e por prazo certo, com o escopo de evitar a interrupção da prestação do serviço, sem que isso signifique vacância ou a existência de cargos vagos. 5. Não há falar em prorrogação do prazo de validade do certame, ficando tal matéria relegada à discricionariedade da administração pública, não cabendo ao Poder Judiciário a ingerência no ponto, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes . 6. Apelação conhecida e não provida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007420520208080041, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 05/07/2024)

De todo modo, expirada a validade do certame, não há falar em nomeação dos aprovados para vagas surgidas em momento posterior, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. CERTAME COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
Encerrado o prazo de validade do certame público, cessa a sua eficácia jurídica, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovada para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Consiste em cláusula de bloqueio em relação à prática de atos administrativos de nomeação. Precedentes desta Corte.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 73.269/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA . PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Ecoporanga contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por Eliene Felipe de Vette Costa, determinando a nomeação de candidatos para vagas do magistério, com base no Edital nº 010/2022. A impetrante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018, obtendo a 98ª colocação, fora das vagas previstas para convocação imediata. Alegou preterição em razão da convocação de servidores temporários e da disponibilização de vagas em novo edital, após a expiração do prazo de validade do concurso . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária de servidores durante o prazo de validade do concurso configura preterição arbitrária e imotivada; e (ii) determinar se a expiração do prazo de validade do concurso impede a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação temporária para suprir necessidades transitórias no serviço público, conforme previsto no art . 37, IX, da CF, não constitui, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois visa a evitar a interrupção da prestação do serviço público. A mera existência de vagas ou cargos vagos não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos classificados em cadastro de reserva, sendo necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
O término do prazo de validade do concurso público, com ou sem prorrogação, implica a perda de eficácia jurídica do certame, vedando a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital para cargos que venham a surgir posteriormente, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.
No caso concreto, não há comprovação de preterição arbitrária e imotivada, uma vez que as contratações temporárias visavam suprir necessidades transitórias e ocorreram dentro do prazo de validade do concurso . A disponibilização de novas vagas ocorreu após a expiração do prazo do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A contratação temporária de servidores para suprir necessidades transitórias, durante o prazo de validade de concurso público, não configura preterição arbitrária e imotivada de candidatos classificados em cadastro de reserva . O término do prazo de validade do concurso público implica a perda de sua eficácia jurídica, vedando a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital para cargos que venham a surgir posteriormente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III, e IX; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei 12 .016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, rel . Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26.9.2019; STJ, AgInt no RMS n . 63.496/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8 .9.2023; STJ, AgInt no RMS 65.863/MG, rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 1.9.2021; STJ, AgInt no RMS n. 73 .269/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de 5.9 .2024.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010201620228080019, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Inaplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não fixados honorários na sentença.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

PROCESSO Nº 0000848-64.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

RECORRENTE: PAMELA LOUZADA PALMIERI ALPOIM LIMA

Advogados: IARA ALVINA BARLOESIUS - ES33097 e JESSICA DE OLIVEIRA GONCALVES - ES34280

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Advogados: DEVEITE ALVES PORTO NETO - ES13622 e ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE - ES4743

RELATOR:

DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Em virtude da justificada ausência deste Subscritor na Sessão de Julgamento pretérita, o pronunciamento registrado no Sistema Eletrônico (PJe) não restou considerado, sendo os autos encaminhados a este Gabinete com vista para formalização do competente pronunciamento.

Impende rememorar que a Recorrente
interpôs o presente Recurso de APELAÇÃO CÍVEL,

em razão de SENTENÇA que denegou o pleito de nomeação em Concurso Público deflagrado pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, ora Recorrido, destinado ao
provimento do cargo de Professor
MAMPA – Séries Iniciais do Ensino Fundamental
.

Nesse contexto, o Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, proferiu Voto rejeitando as arguições preliminares e, no mérito, negando provimento ao Recurso.

Sua Excelência fundamentou-se na escorreita aplicação dos regramentos probatórios do Código de Processo Civil, na higidez da motivação judicial de piso e, sobretudo, na iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a mera contratação temporária para suprir necessidades transitórias não configura preterição de candidatos em cadastro de reserva, não gerando direito subjetivo à nomeação, mormente quando expirado o prazo de validade do Certame.

Com efeito, após detida análise dos autos, não foram identificados elementos fáticos ou jurídicos aptos a infirmar a escorreita conclusão alcançada pelo Voto de Relatoria.

Isto posto, ratificando o posicionamento outrora lançado no Sistema Eletrônico (PJe), acompanho integralmente o escorreito Voto de Relatoria para rejeitar as Preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR